Tribunal: STF
Processo: Rcl 74365
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-06
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Condomínio Manhattan’s Home – The New York Connection em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, nos autos do processo nº 0001576-54.2011.5.02.0004, por suposta violação à Súmula Vinculante 10 do STF.



    Narra a parte reclamante que (eDoc 1, p. 2):



    "(...) e foi condenado subsidiariamente na reclamação trabalhista n º 0001576-54.2011.5.02.0004, em trâmite perante o TRT-2 e, após o redirecionamento da execução contra si (na condição de responsável subsidiário), o MM. Juiz da execução determinou a penhora de 40% da arrecadação do condomínio para pagamento do valor total do crédito exequendo ao invés do valor proporcional, nos termos da Constituição Federal, ar t. 5º, V, e do item VI, da Súmula 331 do TST.



    Conforme alegado na petição inicial e confirmado em sentença, a prestação laboral em favor do Reclamante teve início em 21/08/2007 e terminou em 13/10/2008, data em que a Exequente foi a fastada por motivo de doença e jamais retornou. Destarte, a Exequente trabalhou 4 anos, 1 mês e 15 dias para a responsável principal mas apenas 1 ano, 1 mês e 21 dias em favor do Reclamante.



    Embora o tempo de efetivo labor em favor do Reclamante corresponda a ¼ (um quarto) do período de trabalho para a responsável principal, o D . Juízo da execução insiste em cobrar do Reclamante a totalidade do crédito exequendo ao invés do valor proporcional, conforme determinam a Constituição Federal, art. 5º, V, e o item VI, da Súmula 331 do TST.



    Em virtude da ofensa direta à Constituição Federal (art. 5º, V), o Reclamante interpôs Recurso de Revista contra o v. Acórdão regional em Agravo de Petição (Id_d9eb78a) , cujo seguimento foi denegado, e interpôs Agravo de Instrumento para destrancar o Recurso de Revista , que teve negado o provimento pelo Exmo. Sr . Relator da Egrégia 3ª Turma do Colendo TST . O Reclamante interpôs Agravo Interno, porém, a Colenda Turma negou provimento ao agravo. Inconformado, o Reclamante opôs embargos declaratórios, também re jeitados.



    Em última instância no Colendo TST, o Reclamante opôs Embargos à SDI-1 , que foram denegados.



    Restou ao Reclamante recorrer ao Pretório Excelso, via Recurso Extraordinário, todavia, mais uma vez, foi-lhe negado seguimento. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados." 



    Sustenta que "o v. acórdão (Id_d9eb78a) da Colenda 10ª Turma do TRT-2, em agravo de petição interposto nos autos da execução trabalhista Proc. nº 0001576-54 .2011.5.02.0004, afastou a aplicação do art. 5º, V, da CF, que prevê a indenização proporcional ao agravo" (eDoc 1, p. 3).



    Aduz que "a decisão reclamada afronta a Súmula Vinculante nº 10, do STF, ao afastar a proporcionalidade da indenização devida pelo Reclamante (devedor subsidiário)" (eDoc 1, p. 4).



    Salienta ser "evidente que a decisão reclamada afastou a incidência do art. 5º, V, da CF, ao negar a proporcionalidade do débito subsidiário conquanto não tenha declarado expressamente a sua inconstitucionalidade; consequentemente, houve flagrante violação à Súmula Vinculante nº 10, do STF, sendo necessário restabelecer a competência do Tribunal mediante a procedência da presente reclamação para cassar o v. acórdão (Id_d9eb78a) da Colenda 10ª Turma do TRT-2 e determinar ao MM. Juiz da 4ª Vara do Trabalho de São Paulo/SP que proceda ao cálculo do débito subsidiário proporcional ao período da prestação laboral em favor do Reclamante" (eDoc 1, p. 7-8).



    Requer, liminarmente, a suspensão do ato reclamado e, no mérito, a procedência da reclamação.



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    Examinando detidamente os autos, verifico que a situação descrita na inicial não se amolda a nenhuma das hipóteses de admissibilidade da reclamação.



    Com efeito, a presente reclamação tem como fundamento a alegada violação à Súmula Vinculante 10, pela não aplicação, ao caso concreto, das disposições do art. 5º, V, da Constituição Federal. Eis o teor do verbete sumular invocado como paradigma:



    "Súmula Vinculante 10: Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”.



    Nada obstante, na hipótese dos autos, verifica-se que a autoridade reclamada, ao apreciar o agravo de petição, consignou ser “despicienda de fundamento as alegações da agravante quanto à proporcionalidade e à limitação temporal da condenação subsidiária ao pagamento das parcelas objeto da condenação. Isto porque, a sentença de fls. 66/73 - complementada pela decisão de embargos declaratórios de fls.74 - reconheceu expressamente a responsabilidade subsidiária da segunda reclamada por todo o contrato de trabalho da autora, restando preclusa qualquer discussão quanto á extensão da sua responsabilidade subsidiária” (eDoc 7, p. 19, g.n.).



    Desse modo, o ato reclamado, ao analisar o caso concreto, não declarou a inconstitucionalidade de norma, tampouco afastou sua aplicabilidade com apoio em fundamentos extraídos da Constituição. Evidencia-se tão somente a aplicação de processo hermenêutico pelo magistrado a indicar, diante do caso concreto, a opção pela densificação de normas infraconstitucionais expressas aplicáveis à hipótese, em detrimento de outras opções interpretativas. 



    Como visto, a autoridade reclamada entendeu não ser o caso de rever a exigibilidade da obrigação, em virtude do trânsito em julgado da decisão que encerrou a etapa de conhecimento. Nesse contexto, não houve afastamento - por inconstitucionalidade, direta ou indiretamente – de qualquer dispositivo legal.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é assente no sentido de que, se o Juízo reclamado não declarou a inconstitucionalidade de norma, nem afastou sua aplicabilidade com apoio em fundamentos extraídos da Constituição, não é pertinente a alegação de violação à Súmula Vinculante 10. Nesse sentido, confiram-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10 DO STF – DECISÃO FUNDADA EM RAZOÁVEL INTERPRETAÇÃO DA LEI ORDINÁRIA - NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO – PRECEDENTES - AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é remansosa no sentido de que somente ocorre afronta à SV 10 desta Corte quando a decisão reclamada afastar, com fundamentos constitucionais – expressa ou implicitamente –, incidência de lei aplicável ao caso. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 44.036-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 10.9.2021)



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Constitucional e Administrativo. Alegada violação à Súmula Vinculante 10 desta Corte. 3. Inexistência de afastamento lei ou ato normativo com base em fundamento constitucional. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 49.455-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 02.06.2022)



    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de dezembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente